Tribunal: STJ
Processo: 5002453-71.2024.8.24.0041
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3044416 - SC
(2025/0348052-4)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: KALLEL FELIPE LISBAO DE MOURA TEIXEIRA
ADVOGADO
: VALDECIR LUIZ ROCHA - SC051793
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ADEQUADA. SÚMULA N. 182 DO
STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A decisão de não conhecimento do agravo em
recurso especial fundou-se na falta de impugnação
específica da Súmula n. 83 do STJ.
2. Segundo a orientação do Superior Tribunal de
Justiça, "a superação da Súmula n. 83, STJ, exige a
indicação
de
precedentes
contemporâneos
ou
supervenientes capazes de alterar [...] o julgado, ou a
demonstração de
, o que não ocorreu no
distinguishing
caso dos autos" (AgRg no
,
AREsp n. 2.543.587/PR
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
julgado em
DJe de
, o que não
27/8/2024,
30/8/2024)
se observou na espécie.
3. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
30/04/2026
06/05/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA56533767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 07/05/2026 19:34:00
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 6b5f8f30-6736-444c-b355-a35640ea2227

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3044416 - SC
(2025/0348052-4)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: KALLEL FELIPE LISBAO DE MOURA TEIXEIRA
ADVOGADO
: VALDECIR LUIZ ROCHA - SC051793
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ADEQUADA. SÚMULA N. 182 DO
STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A decisão de não conhecimento do agravo em
recurso especial fundou-se na falta de impugnação
específica da Súmula n. 83 do STJ.
2. Segundo a orientação do Superior Tribunal de
Justiça, "a superação da Súmula n. 83, STJ, exige a
indicação
de
precedentes
contemporâneos
ou
supervenientes capazes de alterar [...] o julgado, ou a
demonstração de
, o que não ocorreu no
distinguishing
caso dos autos" (AgRg no
,
AREsp n. 2.543.587/PR
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
julgado em
DJe de
, o que não
27/8/2024,
30/8/2024)
se observou na espécie.
3. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por KALLEL FELIPE LISBÃO
DE MOURA TEIXEIRA contra decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial em razão da falta de impugnação de todos os fundamentos da decisão
de inadmissão do recurso especial, proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado
de Santa Catarina.
Nas razões do agravo, a defesa sustenta que a controvérsia seria
estritamente jurídica, atinente à subsunção dos fatos incontroversos, afastando
o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA56268152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 29/04/2026 19:59:17
Código de Controle do Documento: 634bc536-9810-4658-b12a-a1b12d744519

Repisa os fundamentos expendidos na petição do agravo em recurso
especial, sustentando que a força empregada foi exclusivamente dirigida à
coisa, sem violência ou grave ameaça à pessoa, o que ensejaria a aplicação do
do Código Penal, à luz de precedentes da Sexta Turma.
art. 155
Afirma que atacar o mérito e a jurisprudência que embasa o acórdão
implicaria, por via lógica, à impugnação do óbice da Súmula n. 83 do STJ, razão
pela qual pleiteia mitigação do rigor formal à luz da instrumentalidade das
formas.
Alega violação do
do CPP por omissão qualificada, pelo não
art. 619
enfrentamento da tese central sobre inexistência de violência ou grave ameaça,
com requerimento de retorno dos autos para novo julgamento dos embargos de
declaração.
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo desprovimento do
agravo no parecer de fls. 194-195, enfatizando a incidência da Súmula n. 182 do
STJ diante da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada, notadamente no que tange à Súmula n. 7 do STJ, e reiterando a
correção do não conhecimento do agravo em recurso especial pela Presidência
deste Superior Tribunal.
É o relatório.
VOTO
Como relatado, o recurso especial foi inadmitido por incidência das
Súmulas n. 7 e 83 do STJ, em razão do entendimento de que a fundamentação
do acórdão recorrido estava amparada na jurisprudência desta Corte Superior, e
de que seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos
para afastar esse entendimento.
A decisão de não conhecimento do agravo em recurso especial
fundou-se na falta de impugnação específica da Súmula n. 83 do STJ.
Na petição do agravo em recurso especial, a defesa se limitou a
afirmar que "a orientação atual do STJ evoluiu justamente para reconhecer que
o uso de força exclusivamente contra a coisa, sem qualquer direcionamento à
pessoa da vítima, configura furto – e não roubo" (fl. 157).
Já nas razões do agravo regimental, a defesa argumenta que (fl. 177):
A peça recursal do AREsp buscou, em sua essência, infirmar o
próprio mérito da decisão do Tribunal
ao sustentar a
a quo
Documento eletrônico VDA56268152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 29/04/2026 19:59:17
Código de Controle do Documento: 634bc536-9810-4658-b12a-a1b12d744519

violação direta aos
e 157 do CP e pleitear a
art. 155
desclassificação da conduta para furto simples, o que, por via
lógica e reflexa, implica a impugnação do acerto da
jurisprudência consolidada que a
presume em
Súmula n. 83/STJ
favor do acórdão recorrido.
Contudo, segundo a orientação do Superior Tribunal de Justiça, "a
superação da Súmula n. 83, STJ, exige a indicação de precedentes
contemporâneos ou supervenientes capazes de alterar [...] o julgado, ou a
demonstração de
, o que não ocorreu no caso dos autos" (AgRg no
distinguishing
, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
AREsp n. 2.543.587/PR
julgado em
DJe de
.
27/8/2024,
30/8/2024)
Não demonstrada tal circunstância nas razões do agravo em recurso
especial ou sendo apenas afirmado que, no recurso especial, houve a citação
de precedentes, constata-se acerto da decisão de inadmissão proferida na
origem. Nesse sentido (grifo próprio):
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182 DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
[...]
3. Para infirmar a aplicação da Súmula n. 83 do STJ, é
necessário que a parte comprove que o entendimento desta
Corte Superior destoa da conclusão a que chegou o
Tribunal de origem ou que o caso dos autos seria distinto
daqueles
veiculados
nos
precedentes
mediante
, o que não ocorreu na hipótese. Precedentes.
distinguishing
4. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no AgRg no
, relator Ministro
AREsp n. 2.278.302/SP
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe
26/9/2023,
de
)
3/10/2023.
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA.
. DECISÃO DE
SÚMULA N. 182/STJ
ADMISSIBILIDADE FUNDADA NA
.
SÚMULA N. 83/STJ
INDICAÇÃO DE PRECEDENTES CONTEMPORÂNEOS OU
SUPERVENIENTES. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
3. Na hipótese dos autos, o agravante, de fato, deixou de
impugnar
especificamente,
de
forma
efetiva
e
pormenorizada, nas razões do agravo em recurso especial,
o entrave atinente à incidência da
,
Súmula n. 83/STJ
apontado pelo Tribunal de origem como um dos
fundamentos para inadmitir o recurso.
Documento eletrônico VDA56268152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 29/04/2026 19:59:17
Código de Controle do Documento: 634bc536-9810-4658-b12a-a1b12d744519

4. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte
Superior, inadmitido o recurso especial com fundamento na
óbice que também se aplica aos recursos
Súmula n. 83/STJ
especiais manejados com fundamento na alínea "a" do
permissivo constitucional, a impugnação deve indicar
precedentes contemporâneos ou supervenientes aos
mencionados na decisão recorrida, com vistas a demonstrar
que outro é o entendimento jurisprudencial desta Corte
, o que não ocorreu na hipótese dos autos.
sobre o tema
Precedentes.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
, relator Ministro Reynaldo
AREsp n. 2.649.953/PR
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe
13/8/2024,
de
)
20/8/2024.
Assim, nem a petição do agravo em recurso especial nem as razões
do presente agravo regimental enfrentam, de modo suficiente, todos os
fundamentos referidos, não bastando para tanto que a parte recorrente
mencione cada um deles, pois, para atendimento do princípio da dialeticidade,
devem ser demonstradas, de modo específico e concreto, quais seriam as
razões pelas quais a decisão recorrida deveria ser reformada.
Como se constata, a efetiva impugnação dos fundamentos que
levaram o Tribunal de origem a inadmitir o recurso especial exigia o expresso e
efetivo enfrentamento de cada um dos respectivos fundamentos, sem o que não
se pode cogitar do desacerto da decisão agravada, conforme relatado.
Aplica-se, em consequência, a conclusão prevista na Súmula n. 182
do STJ, que estabelece ser "inviável o agravo do
do CPC que deixa de
art. 545
atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada". A propósito:
AgRg no
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
AREsp n. 2.706.517/RS
Quinta Turma, julgado em
DJe de
AgRg no
15/10/2024,
23/10/2024;
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
AREsp n. 2.564.761/RS
julgado em
DJe de
AgRg no
,
16/10/2024,
22/10/2024;
AREsp n. 2.126.667/SC
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/10/2024,
DJe de
e AgRg no
, relator Ministro Rogerio
18/10/2024;
AREsp n. 2.262.869/RS
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
18/6/2024,
25/6/2024.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA56268152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 29/04/2026 19:59:17
Código de Controle do Documento: 634bc536-9810-4658-b12a-a1b12d744519

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 3.044.416 / SC
Número Registro: 2025/0348052-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50024112220248240041 50024537120248240041
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : KALLEL FELIPE LISBAO DE MOURA TEIXEIRA
ADVOGADO : VALDECIR LUIZ ROCHA - SC051793
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : KALLEL FELIPE LISBAO DE MOURA TEIXEIRA
ADVOGADO : VALDECIR LUIZ ROCHA - SC051793
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 30/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
06/05/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Carlos Pires
Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires
Brandão.
Documento eletrônico VDA56493320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:45:19
Código de Controle do Documento: f1b7328c-a3b7-444c-8619-d4ec10bb18d3

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56493320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:45:19
Código de Controle do Documento: f1b7328c-a3b7-444c-8619-d4ec10bb18d3